Tribunal: TJSP
Processo: 1009362-39.2014.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO no 1.492.221/PR (Tema 905) - RE no 870.947/SE (tema 810) –– Conta de liquidação – Aplicação da TR nos termos da Lei 11.960/2009 – Questão reexaminada, ut Artigo 1.040, II, do CPC – Decisão adequada ao julgamento proferido pelo E. STF.